Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA ARMA. PORTE COMPARTILHADO. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para manter a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, especialmente diante da tese defensiva de ausência de vínculo com o armamento encontrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando a arma foi apreendida em local acessível ao acusado e há provas suficientes de sua ciência acerca do objeto.
4. A jurisprudência consolidada admite a configuração do porte compartilhado de arma de fogo quando demonstrado que o objeto estava acessível e sob ciência dos ocupantes do veículo, sendo desnecessária a realização de perícia individualizante em tais hipóteses.
5. A ausência de exame de impressões digitais ou resíduos de pólvora não inviabiliza a condenação quando presentes outros meios de prova idôneos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 14, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897793, 0705171-96.2022.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 23.08.2024.